Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO ANTERIOR. FATO GERADOR. TEMA 1051 DO STJ. CRÉDITO COM NATUREZA CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça definiu, por meio da tese firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 1.051/STJ - 2a Seção. REsp 1.842.911-RS, julgado em 09/12/2020), que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

2. Considerando-se as balizas interpretativas estabelecidas pelo tema repetitivo 1.051/STJ, a existência do crédito é determinada pela data do seu fato gerador, não pela data efetivo trânsito em julgado da sentença que reconhece sua existência.

3. A natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior à data do pedido de recuperação judicial, o submete ao plano recuperacional, afastando a possibilidade do cumprimento de sentença de forma autônoma.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.